Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXCEÇÃO. PENHORA DE RENDAS LOCATÍCIAS. POSSIBILIDADE. MEIO EFICIENTE. MENOR ONEROSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença deferiu a penhora dos futuros aluguéis pagos ao executado. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos aluguéis e seja declarada ilegal a ordem de penhora dos créditos locatícios, que são sua única fonte de renda.
2. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. 2.1. O art. 832 do CPC determina que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”.
3. Por tratar-se de exceção, a impenhorabilidade exige interpretação restritiva, de forma que somente a lei poderá declarar quais exceções podem ser opostas diante da responsabilidade patrimonial do devedor. 3.1. O agravante não logrou comprovar que o valor recebido a título de aluguel encontra-se protegido por qualquer norma que lhe atribua a impenhorabilidade.
4. Esta Corte de Justiça vem reiteradamente se manifestando em favor da penhora de rendas locatícias, mormente quando for considerado o meio mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.
5. Precedente: “(...) Segundo determina o artigo 867 do estatuto processual, o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor. Observado, no caso concreto, tais requisitos, deve ser mantida a constrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07131772820178070000, Relatora: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 07/02/2018).
6. Agravo de instrumento improvido.